Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719884-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA REU: ALINE OLIVEIRA DLUGOLENSKI LEITE, SIMONAL ROSA DE FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória proposta pelo ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA e LEILA RODRIGUES DA SILVA, sendo, respectivamente, o autor da herança qualificado como Réu da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por perdas e danos de autos n. 2015.07.1.017594-9 (eletrônicos n. 0017156-86.2015.8.07.0007), e a segunda Autora desta ação, terceira interessada – herdeira daquele. Em 08/12/2022, as partes – Autores e Réus – peticionaram em conjunto (ID 42080946) pleiteando a suspensão do feito por 30 (trinta) dias, uma vez que estavam finalizando o termo de transação que abrange todos os autos em que demandam. Desde a citada petição até o presente momento já transcorreram mais de 30 dias, bem como já transcorreram os 30 (trinta) dias concedidos no Despacho ID 41327560 para os Autores, em derradeira oportunidade, satisfazerem o comando do art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Desse modo, INTIMEM-SE as partes para informarem se celebraram o acordo mencionado na petição ID 42080946. Destaque-se que não será mais concedido prazo para a realização do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, pois a presente ação rescisória foi ajuizada em 20/09/2019 e, passados mais de dois anos, ainda não há o depósito em comento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023 13:31:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador